Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SEPARAÇÃO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PARTILHA DE BEM. PRESCRIÇÃO. DIES A QUO. INÍCIO. DATA DA SEPARAÇÃO DOS EX-COMPANHEIROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prescrição sinaliza uma sanção à negligência do titular de um direito subjetivo, que não exerce a pretensão por prazo previsto em lei. O art. 189 do Código Civil estabelece que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.
2. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida. Assim, no presente caso, a união estável teve seu início e dissolução sob a égide do Código Civil/1916. Portanto, a pretensão relativa à partilha de bens surgiu no momento da separação de fato do casal, em 2001.
3. Não obstante o simples reconhecimento e dissolução de união estável ostente natureza declaratória, a cumulação dessa pretensão com pedido de partilha do patrimônio a reveste de natureza constitutiva, ensejando a incidência do prazo prescricional relativo às ações pessoais.
4. Em função do pedido de partilha de bem deve-se aplicar ao caso a prescrição relativa às ações pessoais, incidindo o prazo vintenário, a teor do art. 177, do Código Civil de 1916, que estabelece que “as ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos”, a contar da ruptura da vida em comum.
5. A separação do ex-casal ocorreu em 2001, na vigência do Código Civil de 1916, o qual estipulava ser de 20 anos o prazo prescricional para o ajuizamento das ações de cunho pessoal. Ao entrar em vigor o Código Civil de 2002, ainda não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada, incidindo, portanto, a regra de transição do art. 2.028. Assim, o termo inicial do prazo prescricional de 10 (dez) anos, estipulado no art. 205 do novo diploma legal, é a data do início da vigência da nova legislação, qual seja, 11/01/2003, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da lei.
6. Transcorrido o prazo prescricional sem que o Apelante tenha exercido a sua pretensão de buscar partilha do bem, que teve seu início em 2001, com a separação do ex-companheiros, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida.
8. Apelação conhecida e não provida.